Tribunal: TJMT
Processo: 0004094-94.2018.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004094-94.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Douglas Sebastião Alves (APELANTE), JOSE LUIZ GOMES - CPF: 204.271.401-10 (APELANTE), DEBERSON LUZIANO ALVES (APELANTE), JOSE LUIZ GOMES - CPF: 204.271.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SEBASTIÃO ALVES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON LEITE TORRES - CPF: 893.551.641-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004094-94.2018.8.11.0028

APELANTE: DEBERSON LUZIANO ALVES, DOUGLAS SEBASTIÃO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA. ABSOLVIÇÃO DE DEBERSON LUZIANO ALVES. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE PARTICIPAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA A DOUGLAS SEBASTIÃO ALVES. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA SUA MODALIDADE TENTADA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PRESCRIÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar os réus pela prática dos crimes de extorsão majorada pelo concurso de pessoas e de posse de droga para consumo pessoal.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o corréu Deberson Luziano Alves concorreu para o crime de extorsão; (ii) se a conduta de Douglas Sebastião Alves pode ser desclassificada para a forma tentada; (iii) se a punibilidade pelo delito do art. 28 da Lei de Drogas encontra-se extinta pela prescrição.

III. Razões de decidir:

3. Não restou demonstrado que Deberson Luziano Alves tenha concorrido, dolosa ou culposamente, para o crime de extorsão, inexistindo prova de adesão à conduta do corréu.

4. Comprovada a tentativa de extorsão por parte de Douglas Sebastião Alves, cuja consumação foi impedida por intervenção de terceiros, o delito deve ser desclassificado para sua forma tentada.

5. A punibilidade pelo delito de posse de droga para consumo pessoal deve ser extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 30 da Lei n. 11.343/2006, diante do decurso de prazo superior a dois anos desde a publicação da sentença.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido, com providência de ofício.

Tese de julgamento:

“1. Não configurada a adesão subjetiva ou objetiva à conduta extorsiva, impõe-se a absolvição do partícipe”.

“2. Admite-se a forma tentada do crime de extorsão quando a vantagem indevida não é obtida por circunstâncias alheias à vontade do agente.”

“3. A pretensão punitiva relativa ao delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 prescreve em dois anos, nos termos do art. 30 da referida lei.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29 e 158, §1º; CP, art. 14, II; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 96; TJMT, N.U 0005161-22.2016.8.11.0010, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/1/2018; TJMT, N.U 0002940-06.2013.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/3/2015, Publicado no DJE 13/3/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004094-94.2018.8.11.0028

APELANTE: DEBERSON LUZIANO ALVES, DOUGLAS SEBASTIÃO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Poconé, que condenou o primeiro recorrente [Douglas Sebastião Alves] à reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de extorsão [art. 158, § 1º, do CP], e à prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 meses, pelo delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei Antidrogas], e o segundo apelante [Deberson Luziano Alves] à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 18 dias-multa, pela prática do crime de extorsão [art. 158, § 1º, do CP].

A Defensoria Pública Estadual postula a absolvição dos recorrentes pela prática do crime de extorsão, ao argumento de inexistência de provas seguras para condenação.

Pleiteia, ainda, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no art. 28 da Lei Antidrogas.

A 2ª Promotoria de Justiça de Poconé manifestou-se pela manutenção da condenação pelo crime de extorsão, e pela declaração de extinção da punibilidade quanto ao crime de posse de drogas para uso pessoal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou parcial provimento do recurso, a fim de (i) absolver
DEBERSON LUZIANO ALVES
da prática do crime de extorsão; (ii) desclassificar a conduta de
DOUGLAS SEBASTIÃO ALVES
para o delito tipificado no art. 158,
caput
, do CP; e, (iii) declarar a extinção da punibilidade, por força da prescrição superveniente, em relação ao crime capitulado no art. 28 da Lei Antidrogas.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004094-94.2018.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes,
DOUGLAS SEBASTIÃO ALVES
, vulgo
“DODÔ”
, e
DEBERSON LUZIANO ALVES
, epíteto
“KITO”
, foram denunciados pela prática dos crimes de extorsão majorada pelo concurso de pessoas [art. 158, § 1º, do CP], e de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1
: No dia
24/12/2017
, por volta das
13h00min
, no estabelecimento comercial denominado de ‘Lanchonete WJL’, localizado no Distrito de Cangas, zona rural, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, os denunciados
DOUGLAS SEBASTIÃO ALVES
e
DEBERSON LUZIANO ALVES
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios e com emprego de arma branca ‘faca’ e pedra, constrangeram a vítima ADELINO GERMANO DA CONCEIÇÃO, mediante grave ameaça, com o objetivo de obter para si indevida vantagem econômica, consistente no pagamento de bebidas alcoólicas.

FATO 2
: Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato acima mencionado, os denunciados
DOUGLAS SEBASTIÃO ALVES
e
DEBERSON LUZIANO ALVES
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, traziam consigo
2 (duas) porções
de substância análoga à
pasta- base
, para
consumo pessoal
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, na data e local supramencionado, a vítima se adentrou ao referido estabelecimento comercial e comprou uma caixinha de cerveja, porém quando foi embarcar em sua motocicleta para voltar a sua residência, foi abordado pelo denunciado
DOUGLAS
que se encontrava no local, lhe pedindo para pagar uma cerveja a ele.

A vítima se negou a pagar a cerveja ao denunciado
Douglas
, ocasião em que o denunciado de
posse de uma arma branca ‘faca’
ameaçou a vítima de morte com o objetivo de lhe intimidar a te pagar a cerveja, momento em que o denunciado
DEBERSON
, irmão do denunciado
DOUGLAS
chegou ao local, e
armado com uma pedra
, aderiu à conduta deste, no sentido de extorquir a vítima, mediante a grave ameaça de morte.

Aos correr dos fatos, a Polícia Militar que em ronda de rotina passava pelo local, foi acionado pelo dono do estabelecimento, e em revista nas imediações e nos denunciados localizaram 2 (duas) facas – que foram dispensadas nas proximidades pelos denunciados – e 2 (duas) porções análogas a pasta base de cocaína pertencentes a ambos os denunciados.

A materialidade dos crimes encontra-se sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência n. 2017/423551, termos de declarações, termo de exibição e apreensão, termo de apreensão, laudo de constatação n. 24/2017, laudo pericial n. 3.14.2018.43644-01 e termos de audiência de custódia.

Há também indícios suficientes de autoria e recaem sobre os denunciados, tendo em vista o teor dos depoimentos na fase inquisitorial”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da Vara Única de Poconé condenou
DOUGLAS SEBASTIÃO ALVES
e
DEBERSON LUZIANO ALVES
nos termos contidos na exordial acusatória, conforme se depreende da trechos da fundamentação abaixo transcritos:

“
DA AUTORIA

No que tange à autoria do delito de extorsão qualificada, observo que resta demonstrada de forma inconteste seja por meio da flagrância do delito, seja por meio das provas colhidas ao tempo do inquérito policial e durante o iter processual, delineando com precisão os fatos articulados na peça acusatória.

A autoria especificamente do fato da majoração do crime de extorsão resta induvidosa, considerando que o depoimento da vítima e da testemunha
Wilson
que afirmaram que o denunciado
Douglas
foi buscar a faca após ter lhe sido negada uma cerveja. Aliado a isso, o denunciado Deberson confessou que interveio na situação na posse de uma pedra para defender seu irmão.

Segundo entendimento do STF, o denunciado
Deberson
ao agir em defesa de seu irmão, agiu como partícipe, ficando sujeito as penas cominadas ao tipo e às qualificadoras:

STF –
‘O paciente não é coautor porque não praticou o núcleo do tipo do art. 157 do CP; mas tendo de qualquer outro modo participado para a consumação do crime é partícipe e está sujeito às penas a ele cominadas e às qualificadoras, na medida da sua culpabilidade. (CP, art. 29)’
(JSTF 205/318).

A testemunha
Fabricio Acelino
, policial militar, relatou que foram solicitados no estabelecimento comercial em que teria ocorrido o crime, e ao se aproximarem, avistaram os acusados empreendendo fuga do local. Os policiais conseguiram deter os dois suspeitos, afirmando que um deles estava com uma faca na cintura e o outro estava na posse do entorpecente. Que se recorda que
a vítima teria afirmado que teria sido ameaçada por um dos denunciados
. Que um dos denunciados provavelmente estaria bêbado, pois estava babando e
‘meio cambaleando’
.

A vítima
Adelino Germano
informou que no dia dos fatos, chegou ao estabelecimento comercial para comprar cerveja.

Que quando estava saindo o réu
Douglas
o abordou pedindo para pagar uma cerveja,
ocasião em que este negou
. Que insistiu e
a vítima negou novamente
. Que o denunciado saiu e voltou com uma faca e continuou pedindo para pagar uma cerveja. Que seu cunhado é o dono do estabelecimento e chegou para intervir na situação. Que na ocasião do fato a polícia militar estava passando pelo local e interrompeu a ação do denunciado. Que o acusado Deberson teria chegado para ajudar seu irmão e pegou uma pedra que estava no chão, próxima ao local. Que a ameaça teve como objetivo forçar a vítima a pagar uma cerveja. Que estavam presentes no local apenas a vítima o dono do estabelecimento comercial.

Que o acusado
Deberson
teria tentado intervir em favor do irmão. Que a faca foi utilizada como forma de coação.

A testemunha
Wilson Leite
informou em juízo que no dia dos fatos a vítima chegou para comprar uma caixinha de cerveja e que o denunciado Douglas já estava no local
‘perturbando’
. Que o acusado teria escondido uma faca embaixo do lixo. Que abordou a vítima pedindo uma cerveja, momento em que esta negou. Ato contínuo o réu pegou a faca para ameaçar a vítima, ocasião em que a testemunha interveio para tentar defender a vítima. Que o acusado Deberson ao ver a situação, chegou ao local para tentar ajudar seu irmão e teria
‘ido pra cima’
da vítima.
Que a testemunha conseguiu imobilizar o denunciado Douglas
. Que Deberson teria saído correndo do local, porém a polícia militar estava passando no momento e conseguiu deter a fuga do réu.
Que os denunciados não agrediram ninguém, que houve apenas a ameaça com a faca para conseguir a cerveja
. Que o denunciado Deberson chegou depois para intervir em favor do irmão. Que sabe que o entorpecente foi encontrado com Deberson.

A testemunha
Antônio Dias
, policial militar, relatou que estava em rondas pelo Distrito de Cangas, ocasião em que avistaram uma pequena confusão. Ao descerem no estabelecimento, o proprietário do bar confirmou que os denunciados estariam forçando a vítima a pagar bebida para eles, ocasião em que fora dada voz de prisão e os acusados foram conduzidos a Delegacia. Que se recorda que o réu Douglas estava com sinais de embriaguez.

Em seu interrogatório, o denunciado
Douglas
, relatou que estava com a faca na cintura e que pediu uma cerveja para a vítima. Acredita que a vítima não gostou de o acusado ter pedido uma cerveja para ele. Que nega ter ameaçado a vítima em troca de uma cerveja. Confessou que uma das porções de entorpecente lhe pertenciam. Que não sabe porque a vítima e o dono do estabelecimento afirmaram que houve ameaça, pois apenas teria pedido uma cerveja. Afirma que estava com dinheiro na ocasião, portanto, não havia motivo para insistir em comprar a cerveja.

Em seu interrogatório, o acusado
Deberson
, relatou que estava no mercado quando avistou os dois indivíduos tentando bater em seu irmão. Que ao chegar para ver o que estava acontecendo,
‘não teve conversa’
e que empurraram seu peito. Que algum dos indivíduos falou que lhe daria um tiro, oportunidade em que pegou uma pedra. Que teria pegado a pedra para se defender. Que tinha bebido um pouco no dia dos fatos, mas que não estava embriagado. Que nega ter ameaçado a vítima, que pegou a pedra para se defender. Confessou que a porção de entorpecente lhe pertencia.

Nota-se pelos depoimentos da vítima e das testemunhas que o denunciado
Douglas
teria utilizado uma faca para ameaçar a vítima, a fim de compeli-la a lhe pagar uma cerveja, tendo o acusado Deberson intervindo em favor de seu irmão, e, consequentemente, incorrido nas mesmas condutas a ele imputadas, incluindo a majoração do crime de extorsão.

Em relação às drogas encontradas em sua posse, ambos os réus afirmam e confessam que estas lhe pertenciam e que pretendiam usar juntos.

Importante salientar, ainda, que os relatos dos policiais militares são uníssonos no sentido de como se deu a abordagem e apreensão dos acusados, bem como em listar os objetos que foram encontrados em posse do acusado.

Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador.

[...]

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, e escorado no princípio da livre convicção, motivada pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de extorsão majorada e uso de entorpecentes pelos acusados em conformidade com o descrito na exordial acusatória, pois devidamente demonstradas pelas provas coligidas nos autos a ocorrência de rompimento de obstáculo, através do depoimento uníssono das testemunhas e confissão dos acusados em relação ao crime de uso.

Caracterizada, pois, a tipicidade formal objetiva, imperioso destacar a presença, também, da tipicidade material, ante a efetiva violação do bem jurídico protegido pela norma, bem como dos elementos subjetivos do tipo. Os réus agiram com dolo, nas modalidades cognitiva e volitiva, pois evidente tratar-se de conduta deliberada. O fato é típico, portanto.

Outrossim, não se verificam presentes quaisquer das causas excludentes da antijuridicidade das condutas, previstas no art. 23, do Código Penal. Os fatos descritos são, assim, típicos e ilícitos.

Além disso, os réus possuíam plena capacidade penal e podem ser responsabilizados por seus atos. São penalmente imputáveis e possuem condições de compreender a ilicitude de sua conduta e de determinar de acordo com esse entendimento. Segundo se observa nos autos, possuíam conhecimento suficiente, à época dos fatos, para perceber a ilegalidade de suas ações e agir, se assim quisesse de outra forma. Optaram pela conduta ilícita quando dele era exigível comportamento diverso. Por tais razões, a sua conduta é culpável.

Desse modo, por se tratar de fato típico, antijurídico e culpável, ausentes quaisquer causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou de extinção da punibilidade, mostra imperiosa a condenação dos réus pela prática do delito de extorsão majorada.

Neste mesmo sentido, tem-se a confissão dos acusados quanto ao crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06, tanto pela flagrância conforme depoimentos dos policiais militares quanto pela materialidade confirmada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Constatação n. 24/2017 e Laudo Pericial n. 3.14.2018.43644-01 nos autos, referida substância é entorpecente de uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica, estando relacionada na Lista F1 (Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil), da Portaria n. 344, de 12 de maio de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (art. 66 da Lei n. 11.343/2006), sendo encontrada em pose dos acusados conforme documentos constantes no inquérito policial, oitiva das testemunhas em delegacia e confissão dos próprios acusados”.

De início, destaco que comporta acolhimento o pleito absolutório em relação ao recorrente
DEBERSON LUZIANO ALVES
.

Segundo amplamente demonstrado nos autos,
DEBERSON
não praticou o crime de extorsão, tampouco aderiu à conduta de seu irmão
DOUGLAS
.

As provas dos autos mostram que
DEBERSON
ao notar a confusão envolvendo seu irmão se aproximou do local com o único propósito de defendê-lo.

Neste sentido, destaco o depoimento extrajudicial prestado pela vítima,
ADELINO GERMANO DA CONCEIÇÃO
, segundo o qual
“o irmão de
DODÔ
,
DEBERSON
– vulgo
KITO
, que estava no mercado ao lado, viu a situação, pegou uma pedra e se aproximou do declarante, dizendo que ajudaria
DODÔ
a matar o declarante”
.

Na fase judicial,
ADELINO
asseverou que
“o acusado
DEBERSON
teria chegado para ajudar seu irmão e pegou uma pedra que estava no chão, próxima ao local”
.

De igual modo, a testemunha
WILSON LEITE TORRES
declarou que
“o acusado
DEBERSON
, ao ver a situação, chegou ao local para tentar ajudar seu irmão e teria ‘ido pra cima’ da vítima”
.

Não há nenhuma evidência concreta a demonstrar que
DEBERSON
tenha constrangido a vítima, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem econômica.

A propósito, o Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu parecer, salientou que
“pelo conjunto probatório disposto acima não se pode concluir, com a certeza necessária, que o réu
DEBERSON
concorreu para o crime imputado, visto que sequer tinha conhecimento dos fatos no momento que chegou ao local”
.

Nesse diapasão, a absolvição de
DEBERSON LUZIANO ALVES
pela prática do crime de extorsão majorada [art. 158, § 1º, do CP], é medida que se impõe.

O mesmo raciocínio, contudo, não se aplica ao corréu
DOUGLAS SEBASTIÃO ALVES
.

Não se põe dúvida de que
DOUGLAS
, mediante o emprego de uma faca, constrangeu a vítima,
ADELINO GERMANO
, a fim de que ela lhe pagasse uma cerveja.

A vítima
ADELINO
afirmou que foi até a Lanchonete JWL para comprar uma caixinha de cerveja, e quando saía do local foi abordado por
DOUGLAS
que pediu a ele que lhe pagasse uma cerveja, tendo este negado.

O acusado
DOUGLAS
insistiu para que a vítima lhe pagasse uma cerveja, tendo ela, novamente, recusado tal pedido.

Na sequência,
DOUGLAS
saiu e voltou ao local portando uma faca, e continuou pedindo para que a vítima lhe pagasse uma cerveja.

Neste momento,
WILSON LEITE
, dono do estabelecimento, interveio na situação para defender a vítima.

A mesmíssima versão foi confirmada por
WILSON LEITE
em seu depoimento, segundo a qual a vítima foi até seu estabelecimento para comprar uma caixinha de cerveja, destacando que
DOUGLAS
já estava no local perturbando os frequentadores do local.

Primeiramente,
DOUGLAS
abordou a vítima exigindo o pagamento de uma cerveja, tendo esta negado seu pedido.

DOUGLAS
, então, pegou uma faca para ameaçar a vítima, ocasião na qual
WILSON
interveio para defendê-la, conseguindo imobilizar o acusado até a chegada dos policiais que passavam pelo local.

O
PM ANTÔNIO DIAS
asseverou que, em rondas pelo Distrito de Cangas, avistou uma pequena confusão e foi averiguar o que estava ocorrendo, quando o proprietário do bar confirmou que os denunciados estavam forçando a vítima a pagar bebida para eles.

Neste viés, a despeito dos argumentos aduzidos pela Defensoria Pública Estadual, e não obstante a negativa da vítima em atender à exigência do acusado, configurada está a prática do crime de extorsão perpetrada por
DOUGLAS SEBASTIÃO ALVES
, sobretudo porque o delito em questão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem econômica
[1]
.

De toda sorte, reputo plausível e adequado, ainda que de ofício, desclassificar a conduta de
DOUGLAS SEBASTIÃO ALVES
para a prática do crime de extorsão em sua
forma tentada
.

Digo isso porque, em consonância com o cenário fático demonstrado na instrução criminal, nas duas primeiras oportunidades
DOUGLAS
pediu a
ADELINO
que este lhe pagasse uma cerveja, cujos pedidos foram negados.

Na sequência,
DOUGLAS
pegou uma faca para constranger a vítima, instante no qual
WILSON LEITE
interveio na situação para defendê-la, conseguindo imobilizar o acusado.

Os policiais militares que faziam rondas pelo local chegaram ao estabelecimento comercial e efetuaram a prisão em flagrante.

Com base em tais premissas, possível se mostra reconhecer a prática do crime em sua forma tentada, haja vista a impossibilidade de sua consumação por razões alheias à vontade do agente.

Analisando situações semelhantes, assim decidiu este Sodalício:

“1. Configura-se tentativa de extorsão quando a vítima não assume qualquer comportamento voltado a atender a exigência empreendida pelo agente mediante grave ameaça, com vista a obtenção de valor em espécie. In casu, por intervenção de terceiros, acabou o agente sendo preso, antes que a vítima se submetesse à sua vontade.

1.1. O delito de extorsão é de natureza formal, e de acordo com os precedentes das Cortes Superiores de Justiça, admite-se a forma tentada, comportando um iter que pode ser interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente”
[2]
.

“- O delito de extorsão é de natureza formal, estando referida questão inclusive sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (súmula 96), todavia admite-se a forma tentada, comportando um ‘iter’ que pode ser interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente;

- Há tentativa de extorsão quando a vítima não assume qualquer comportamento, seja positivo ou negativo, voltado à atender a exigência empreendida mediante grave ameaça pelo agente, que, por intervenção de terceiro, acabou por ser preso antes de esgotado o prazo dado à ofendida para entrega do valor em dinheiro exigido”
[3]
.

Forte em tais razões, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

Na primeira fase dosimétrica, conservo a pena-base imposta pelo juízo sentenciante em seu mínimo legal, a saber, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Fica mantida a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, afasto a majorante do concurso de pessoas, haja vista a absolvição de
DEBERSON LUZIANO ALVES
.

Em contrapartida, por força da tentativa, promovo a diminuição da pena à fração mínima de
1/3 [um terço]
, haja vista o
iter criminis
percorrido, ficando a pena final estabelecida em
2 anos e 8 meses de reclusão
, e
6 dias-multa,
modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
.

No atinente ao crime de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei Antidrogas], deve ser reconhecida a extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente, tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde a publicação da sentença condenatória.

Segundo estabelece o art. 30 da Lei n. 11.343/2006, prescreve em 2 [dois] anos a imposição e a execução das penas nela previstas.

No caso concreto, a sentença foi publicada em 15/11/2020, transcorrendo, até o presente momento, lapso temporal superior a 4 [quatro] anos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para absolver
DEBERSON LUZIANO ALVES
da prática do crime de extorsão majorada [art. 158, § 1º, do CP], por não visualizar, em relação a ele, provas seguras para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP; e para desclassificar a conduta de
DOUGLAS SEBASTIÃO ALVES
para o crime de extorsão em sua forma simples [art. 158,
caput
, do CP].

De ofício, desclassifico a conduta de
DOUGLAS SEBASTIÃO ALVES
para sua modalidade
tentada
, fixando a reprimenda definitiva de
2 anos e 8 meses de reclusão
, e
6 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
.

Por fim, declaro a extinção da punibilidade de
DEBERSON LUZIANO ALVES e DOUGLAS SEBASTIÃO ALVES
, pela prática do crime de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], por força da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente, e o faço com fundamento no art. 107, inciso IV, do CP, c.c. art. 30 da Lei n. 11.343/2006.

De consequência, delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do contramandado de prisão em favor de
DEBERSON LUZIANO ALVES
, promovendo-se a respectiva a baixa no BNMP, ou expedindo-se o respectivo alvará de soltura, se for o caso, salvo se por outro motivo estiver preso.

Comunique-se o juízo de origem,
incontinenti
, independentemente do trânsito em julgado do v. acórdão.

É como voto.

[1]
STJ, Súmula 96: “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem econômica”.

[2]
TJMT, N.U 0005161-22.2016.8.11.0010, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/1/2018.

[3]
TJMT, N.U 0002940-06.2013.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/3/2015, Publicado no DJE 13/3/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025